Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-08.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706091-08.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, KARINE DOS SANTOS SILVA APELADO: KARINE DOS SANTOS SILVA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CARLOS ROBERTO DUTRA D E S P A C H O Intimem-se os réus para, querendo, apresentarem resposta ao recurso da autora (Id. 78490191), no prazo de legal. Após, retornem-me os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator